Tribunal: CARF
Processo: 10980.006415/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006415/2009-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.900 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO
DE
SALDO
NEGATIVO
DA
CSLL.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO. PRESCRIÇÃO.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário (arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 - CTN). No caso
do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (optante pelo lucro real anual), por força
vinculante do Ato Declaratório PGFN N° 6, de 11/05/2018, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda (DIPJ).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interpostos pelo Contribuinte, contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-003.164, de 19/09/2019 (fls.113/117), proferida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006415/2009-09
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Primeira Seção de julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Restituição
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, apresentado em 29/06/2009,
referente a Saldo Negativo de CSLL, relativo ao apurado no ano-calendário de 2003 - DIPJ de
2004 (fls. 3/5).
O Pedido de Restituição foi indeferido porque o saldo negativo de CSLL buscado,
referente ao ano-calendário de 2003, ocorreu em períodos de apuração encerrados a mais de 05
(cinco) anos da apresentação do Pedido, conforme Despacho Decisório prolatado pela
DRF/Curitiba/PR em 22/09/2009 (fls. 22/24), pela decadência do direito à restituição.
O Despacho Decisório assentou que o Pedido de Restituição teria como termo
inicial, o primeiro dia de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período
de apuração, portanto, 01/01/2004. Assim, o decurso do prazo decadencial teria ocorrido em
31/12/2008, data anterior ao protocolo de pedido de restituição da Contribuinte em 29/06/2009,
baseado na regra do art. 4o, inciso I, da IN/RFB no 900, de 2008.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Despacho Decisório, a Contribuinte apresenta sua Manifestação
de Inconformidade de fls. 27/31, relatando em síntese, que:
- o artigo 6o, §1o, II, da Lei no 9.430, de 1996, assegura aos Contribuintes a
alternativa de requerer, em relação a eventual Saldo Negativo apurado em 31 de dezembro, a
restituição do montante pago a maior, após a entrega da declaração de rendimentos. E, como a
DIPJ 2004, AC 2003, tinha como prazo de apresentação o mês de junho de 2004, o prazo para
pleitear a restituição iniciou-se em 30/06/2004;
- que a decadência do direito à restituição só pode ser contada a partir do
momento em que esse direito pode ser exercido e se, de acordo com as disposições da Lei no
9.430, de 1996, a restituição só pode ser requerida a partir da entrega da DIPJ, então somente
com a entrega da Declaração é que se teria início o lapso decadencial ou prescricional.
A DRJ em Curitiba (PR), apreciou a Manifestação de Inconformidade que, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 06-38.802, de 06/12/2012 (fls. 49/55), considerou a
improcedente a Manifestação apresentada, para: (i) o Saldo Negativo de CSLL apurado
anualmente, relativo ao ano-calendário de 2003, poderá ser restituído ou compensado com o
IRPJ ou a CSLL devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequentes ao do
encerramento do período de apuração; e (ii) o prazo decadencial, de 5 (cinco) anos, para
reivindicação desse direito (exercício de 2004, ano-calendário de 2003), inicia-se em 01/01/2004
e finda em 31/12/2008. Como o Pedido de Restituição foi apresentado em 29/06/2009,
postulando a compensação do referido saldo negativo de CSLL deve ser considerado decaído.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 59/70 e anexa documentos, em síntese, retoma os fundamentos da Manifestação
de Inconformidade, reclama que não se pode limitar o direito do Contribuinte através de Instrução
Normativas da RFB e ressalta ainda que: “Na situação analisada nos presentes autos, basta que sejam
aplicados as determinações contidas na legislação que, à época, estava em vigor, para que o Pedido
de Restituição seja integralmente deferido. Assim, não tendo havido modificações na determinação
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

legal, também para saldos negativos apurados após o ano-calendário de 1999, deve-se assegurar o
direito à restituição em até 5 anos após a entrega da DIPJ”.
Acórdão/CARF
O processo veio ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário e foi submetido
a apreciação da Turma julgadora, que exara a decisão consubstanciada no Acórdão no 1201-
003.164, de 19/09/2019 (fls.113/117), proferida pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Primeira Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado, decidindo que: (i) no que se refere à data inicial do prazo prescricional seja fixado
em 30/06/2004, data limite para entrega da declaração de rendimentos, em atenção ao disposto
no inciso II do §1o do Art. 6o da Lei no 9.430, de 1996, a referida norma contempla alternativa
concedida pela lei para a restituição a partir da data da entrega da declaração de rendimentos, (ii)
possibilidade mais benéfica foi concedida, a partir do ano calendário 2000, pela Administração
Tributária, permitindo que os Saldos Negativos do IRPJ e da CSLL, apurados anualmente,
poderiam ser restituídos ou compensados com o IRPJ ou a CSLL devidos a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração (Ato
Declaratório SRF no 003, de 2000), possibilidade confirmada pelas IN SRF no 210, de 2002, 460,
de 2004, 600, de 2005 e 900, de 2008.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-003.164, de 19/09/2019, o
Contribuinte apresenta Recurso Especial de fls. 124/138, apontando divergência com relação à
seguinte matéria: termo de início da contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do
direito ao saldo negativo de IRPJ.
Apresenta como único paradigma o Acórdão no 1201-003.354 – (1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária), da mesma Turma do Acórdão recorrido.
Dessa forma, no Exame de Admissibilidade, concluiu-se por descartar o referido
julgado por se tratar de paradigma da mesma Turma da mesma Câmara, descumprindo assim o
requisito de admissibilidade básico que está disposto no RICARF, sem também se constituir na
exceção prevista para aqueles casos em que o paradigma teria sido julgado anteriormente à edição do
novo RICARF (21/06/2015) e o recorrido posteriormente. Isso porque tal paradigma foi julgado na
sessão de 10/12/2019 (inteligência do art. 67, §2o do RICARF), portanto, bem contemporâneo ao
julgamento do Acórdão recorrido (19/09/2019).
Assim, com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – 1a Seção de Julgamento, de 07/10/2020, exarado pela Presidente da 1a Seção
do CARF (fls. 177/181), negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Petição / Agravo do Contribuinte
Cientificada do Despacho acima, a Contribuinte apresentou Petição como
Embargos de declaração (fls. 189/192), no qual alega omissão cometida no Despacho de
Admissibilidade, por não ter sido apreciado o segundo paradigma indicado no Recurso Especial.
Requerendo, desta forma, que os Embargos sejam aceitos com efeitos infringentes.
Ao se analisar o conteúdo do Despacho de 177/181, verificou-se que foi apreciado
tão somente o 1o paradigma apontado pela Contribuinte. No entanto, o Despacho não fez
qualquer referência ao segundo paradigma Acórdão n.o 1401-004.300, proferido pela 1a TO da 4a
Câmara da 1a Seção de Julgamento, anexou aos autos cópia do seu inteiro teor (fls. 169/173).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

Assim, a Petição apresentada foi admitida como Agravo, sendo ACOLHIDO
parcialmente, para determinar o RETORNO dos autos à 2a Câmara da 1a Seção, para seja
analisada a possibilidade de admissão do Recurso Especial, conforme Despacho em Agravo de
fls. 196/198, exarado pela Presidente da CSRF.
Passou-se, então, à complementação do Exame da Admissibilidade do Recurso
Especial da contribuinte, em relação ao Acórdão no 1401-004.300, de 11/03/2020 (segundo
paradigma), que não foi objeto de apreciação pelo Despacho de Exame de Admissibilidade.
No Acórdão recorrido, entendeu que o início do prazo decadencial de 5 (cinco)
anos para o exercício do direito à restituição coincide com a data a partir da qual a restituição do
saldo negativo pode ser pedida, de acordo com as normas da RFB, que estabeleceram hipótese
mais favorável para os sujeitos passivos em comparação àquela originalmente prevista no art. 6o,
§1o, II, da Lei no 9.430, de 1996 (data da entrega da Declaração de rendimentos). No caso,
considerou-se que a contagem do prazo se iniciou em 01/01/2004 e se encerrou em 31/12/2008.
No Acórdão paradigma no 1401-004.300, de 2020, defendeu que a contagem do
prazo para exercício do direito à compensação somente se inicia com a entrega da declaração de
rendimentos, que formaliza e concretiza o saldo negativo de IRPJ objeto da declaração de
compensação. O fato de o acórdão recorrido tratar de restituição de saldo negativo de CSLL e o
acórdão paradigma, de compensação de saldo negativo de IRPJ, não compromete a
caracterização da divergência jurisprudencial arguida.
Assim, no Exame de Admissibilidade, concluiu que, tanto a decisão recorrida
quanto o paradigma discutem o marco inicial da contagem do prazo dentro do qual os sujeitos
passivos podem pleitear seu direito à restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL e
que a Contribuinte logrou êxito em demonstrar a existência da divergência jurisprudencial
arguida entre o Acórdão recorrido e o Acórdão no 1401-004.300.
Com os fundamentos do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso
Especial – 1a Seção / 2a Câmara, de 27/04/2021, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da
Primeira Seção (fls. 201/209), deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Regularmente notificado do Acórdão no 1201-003.164, de 19/09/2019 e do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte que foi dado seguimento, a Fazenda Nacional
apresentou suas contrarrazões de fls. 211/222, requerendo que não seja conhecido o Recurso
Especial interposto e, caso não seja esse o entendimento da Turma que seja negado provimento
ao Recurso Especial, na parte em que foi objeto de recurso, por seus próprios fundamentos, bem
como pelas razões expendidas na Petição.
Alega que “(...) O entendimento da decisão recorrida, bem como dos paradigmas,
está baseado na análise de fatos e elementos de provas constantes dos autos. Não há uma efetiva
divergência de teses jurídicas. Há antes um quadro fático e probatório diverso” e, no mérito, que,
“as decisões proferidas pela DRJ de origem e pela Turma recorrida se basearam na teoria da
actio nata. Sendo assim, a partir do momento em que contribuinte interessado podia agir, cabe
iniciar a contagem do prazo de decadência / prescrição.”
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
É o relatório.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial – 1a Seção / 2a Turma
Extraordinária, de 27/04/2021, exarado pelo Presidente da 2a Câmara da Primeira Seção (fls.
201/209). Contudo, em face dos argumentos apresentados pela Fazenda Nacional em sede de
contrarrazões, requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise
dos demais requisitos de admissibilidade referente à matéria provida no recurso. Isto porque
alega que, não houve a demonstração da semelhança de situações fáticas - questão é
eminentemente probatória, razão pela qual não se comprova a divergência suscitada no Recurso
Especial interposto.
Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento do
apelo quanto a “termo de início da contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do direito
ao saldo negativo da CSLL”.
Objetivando comprovar a divergência, a Contribuinte indicou como segundo
paradigma, que foi acolhido, o Acórdão no 1401-004.300, de 2020. Passo, então, a analisar os
questionamentos feitos pela Fazenda Nacional.
No Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que o prazo de 5 anos, estabelecido
no art. 168 do CTN, teria se iniciado no primeiro dia de janeiro do ano-calendário seguinte ao
da apuração do saldo negativo de CSLL (01/01/2004), uma vez que nesta data se iniciou a
possibilidade de a Contribuinte pleitear a restituição, em conformidade com atos normativos
expedidos pela RFB (Ato Declaratório SRF no 3/2000, de 07/01/2000 e IN SRF 210/2002,
460/2004, 00/2005 e 900/2008), que estabeleceram hipótese mais favorável para os sujeitos
passivos em comparação àquela originalmente prevista no art. 6o, §1o, II, da Lei no 9.430, de
1996 (data da entrega da declaração de rendimentos). Confira-se trecho reproduzido:
“(...) Entendo, pois, que a partir de tais diretivas administrativas, antes não, se deve
tomar a data de encerramento do período para contar tempo de decurso de prazo,
quando utilizado o Regime do Lucro Real Trimestral; e o mês de janeiro do ano-
calendário subsequentes ao encerramento do período de apuração, quando for adotado o
Regime do Lucro Real Anual, e passados 05 (cinco) anos dessas datas, deve-se
considerar extinto o direito de utilização do referido Saldo Negativo”.
Como se vê, a conclusão acima, efetivamente diverge da adotada pelo Acórdão
paradigma no 1401-004.300, de 2020, que defendeu que a contagem do prazo para exercício do
direito à compensação somente se inicia com a entrega da declaração de rendimentos, que
formaliza e concretiza o saldo negativo de IRPJ objeto da declaração de compensação.
Confira-se a ementa:
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ENTREGA
DA DECLARAÇÃO.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

Em se tratando de compensação com crédito oriundo de saldo negativo, o termo inicial
para a contagem do prazo prescricional é a data de entrega da declaração que o
constitui. (Grifei)
Confira-se trecho do voto condutor:
Por tanto, concluo que em se tratando de compensação com saldo negativo, o termo
inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, ou a data limite em que
esta deveria ser entregue.
Verifica-se que tanto a decisão recorrida quanto o Acórdão no 1401-004.300,
discutem o marco inicial da contagem do prazo dentro do qual os sujeitos passivos podem
pleitear seu direito à restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL.
Portanto, o paradigma está apto a caracterizar a divergência jurisprudencial
suscitada e, portanto, conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia, especificamente, em relação à matéria: “Termo de início da
contagem do prazo de 5 anos para a reivindicação do direito ao saldo negativo - CSLL”.
O Contribuinte apresentou em 29/06/2009 perante a RFB, Pedido de Restituição
de valores de Saldo Negativos de CSLL apurados no ano-calendário de 2003. Entretanto, foi
emitido Despacho Decisório indeferindo o Pedido, uma vez que teria como termo inicial, o
primeiro dia de janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de
apuração, portanto, 01/01/2004. Assim, o decurso do prazo decadencial teria ocorrido em
31/12/2008, data anterior ao protocolo de Pedido de Restituição. Este entendimento foi baseado
na regra contida no art. 4o, inciso I, da IN/RFB n.o 900, de 2008.
No especial, a Contribuinte alega que, embora o recorrido tenha se baseado em
dispositivo infra legal vigente à época, verifica-se que a Lei no 9.430, de 1996. em seu art. 6o,
§1o, inciso II, estabelecia critério diferente ao definir o termo inicial do prazo para restituição de
Saldo Negativo de CSLL.
Pois bem. A utilização do Saldo Negativo é objeto da Lei no 9.430, de 1996, em
especial o artigo 6o, que é aplicável à CSLL por força do artigo 28 da mesma lei:
Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia
útil do mês subsequentes àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento:
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano
subsequente, observado o disposto no § 2o; ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de
2013)
II- se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos do
art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de 1o de
fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
§ 3o O prazo a que se refere o inciso I do § 1o não se aplica ao imposto relativo ao mês
de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do ano
subsequentes.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

Tendo o Pedido de Restituição sido apresentado em 2009, não se questiona que o
prazo não é de 10 anos, nos termos do art.168, I do CTN c/c/ LC 118/2005 e Súmula CARF 91:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O ponto nuclear em debate refere-se, portanto, quanto ao termo inicial do prazo
prescricional de 5 (cinco) anos. Para o Acórdão recorrido este seria o primeiro dia de janeiro do
ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração e, para o Contribuinte,
o termo inicial para o prazo prescricional é a data da entrega da DIPJ, por força do disposto no
art. 6o, §1o, inciso II da Lei no 9.430, de 1996.
Como é cediço, o Saldo Negativo de recolhimentos do IRPJ e da CSLL aflora
quando o valor das antecipações desses tributos - retenções em fonte ou recolhimentos por
estimativa - supera o valor apurado a partir do lucro real (IRPJ) ou do lucro líquido ajustado,
respectivamente. Assim, não restam dúvidas que as antecipações apuradas durante o ano
somente têm sua destinação definida no momento do encerramento do exercício, pois, até lá, não
se sabe ao certo se as antecipações originarão um crédito ao contribuinte ou não.
Me parece claro aqui, portanto, que as antecipações são convertidas em
pagamento extintivo do crédito tributário no momento do encerramento do período de apuração
do imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de apuração do Lucro Real Anual.
No entanto, o Contribuinte pondera no especial que a data inicial do prazo
prescricional seja fixado em 30/06/2004, data limite para entrega da Declaração de rendimentos, em
atenção ao disposto no inciso II do §1o do Art. 6o da Lei 9.430, de 1996.
A referida norma contempla alternativa concedida pela lei para a restituição a partir
da data da entrega da Declaração de rendimentos. Contudo, importa ressaltar o fato que ao
Contribuinte não era imposto à época dos fatos, qual seja, ano-calendário de 2003, qualquer
obstáculo à busca da imediata restituição do saldo negativo apurado. Na época em que apurado o
saldo negativo ora em discussão, já era possibilitado ao Contribuinte solicitar a respectiva
restituição logo no mês de janeiro do ano seguinte – encerramento do período de apuração
(possibilidade mais benéfica concedida pela Administração Tributária), conforme dispositivo
previsto no art. 6° da IN SRF no 210, de 2001. Confira-se:
Art. 6° Os saldos negativos do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas(IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I- na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequentes ao do encerramento do período de apuração;
II- na hipótese de apuração trimestral, a partir do mês subsequentes ao do trimestre de
apuração.
Nesse mesmo sentido, foram editados outros Atos Administrativos, como o Ato
Declaratório SRF no 003, de 07 de janeiro de 2000 (DOU de 11/01/2000), possibilidade
confirmada pelas IN SRF no 210, de 2002, 460, de 2004, 600, de 2005 e 900, de 2008. Confira-se
também o disposto no art. 4o, inciso I, da IN/RFB no 900, de 2008, em vigor à época dos fatos:
Art. 4o Os saldos negativos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) poderão ser objeto de restituição:
I - na hipótese de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequentes ao do encerramento do período de apuração;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

II - (...). (Grifei)
Como bem assentado pelo Acórdão recorrido, se a Administração Tributária
Federal - RFB, no exercício de seu poder/dever regulamentar (art. 100, I, do CTN) concede aos
contribuintes prazo mais benéfico, para já efetuar a compensação ou pedir restituição a partir de
01 de janeiro, nada mais óbvio que a contagem prescricional dê-se a partir desta data, em atenção
ao disposto nos artigos 165 e 168, ambos do CTN.
No entanto, há que ser observado por este Conselheiro, que foi exarado o Ato
Declaratório no 006, de 09 de maio de 2018, em que o Ministro de Estado da Fazenda aprovou o
Parecer SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, que dispensa a Procuradoria da Fazenda
Nacional de contestar, recorrer ou desistir dos recursos já interpostos “nas ações judiciais que
fixam o entendimento de que, ressalvados os casos de IR incidente sobre rendimentos tributados
exclusivamente na fonte e de IR incidente sobre os rendimentos sujeitos a tributação definitiva, a
prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de
ajuste anual do IR ou do pagamento posterior decorrente do ajuste, ou, ainda, quando entregue
a declaração de forma extemporânea, do ultima dia para entrega tempestiva."
Para elucidar o entendimento aprovado por meio do Ato Declaratório no 006, de
2018, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, ao qual ficam vinculados os Conselheiros
do CARF, conforme definido pelo art. 62, §1o, inciso II, alínea “c” do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, considera-se pertinente a transcrição do item 7, do referido Parecer
SEI no 24/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
“(...) 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição da
repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste
anula do IRRF ou do pagamento posterior decorrente do ajuste e não da retenção na
fonte. Entende o Colendo Superior Tribunal que, como a legislação tributária ainda
faculta ao contribuinte a entrega da declaração de ajuste, somente nesse momento é que
se calcula o tributo devido, desconta-se o que foi retido e apura-se o saldo, a pagar ou a
restituir. Desse modo, antes da declaração de ajuste, o contribuinte não tem ação para
pedir a repetição, pois não se sabe se há ou não indébito e, consequentemente, a
prescrição só pode iniciar-se nesse momento, o da declaração, e não quando da
retenção, pois ação e prescrição nascem de forma concomitante”.
Por todo exposto, resta definido pela Administração Fazendária que a contagem
do prazo prescricional para recuperação por meio de Pedido de Restituição de Saldo Negativo do
IRPJ e da CSLL - direito de compensar ou restituir, inicia-se, por força vinculante do Ato
Declaratório PFGN N° 6, de 11/05/2018, na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de
Renda (neste caso a DIPJ).
E foi nesse mesmo sentido que esta 3a Turma da CSRF decidiu, quando do recente
julgamento realizado para apreciar o PAF no 18186.721746/2015-80, que resultou no Acórdão
no 9303-011.417, de 18/05/2021.
E, como no presente caso, está em debate a possibilidade de o Sujeito Passivo ter
utilizado em 29/06/2009 (Pedido de Restituição, fls. 3/5), reportando direito creditório apurado
no ano-calendário 2003 (exercício de 2004), logo, o prazo prescricional aplicável é de 05 (cinco)
anos a partir da data de entrega da DIPJ/2004, que foi entregue em 30/06/2004 (espelho da
DIPJ/2004, fl. 106), e confirmado pelo Contribuinte no seu Recurso Voluntário (fl. 65):
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.006415/2009-09

Assim, temos que o prazo de 5 anos expirou em 30/06/2009, e a Contribuinte
apresentou o referido Pedido de Restituição de valores de Saldo Negativos de CSLL perante a
RFB em 29/06/2009.
Portanto, merece acolhida as alegações do Sujeito Passivo. Pertinente, portanto,
reverter a prescrição declarada pela autoridade fiscal.
Conclusão
Em vista do acima exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, para no mérito, em razão da vinculação dos conselheiros do CARF
ao Ato Declaratório no 006/2018, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, dar-lhe
provimento, para reverter a prescrição declarada pelo Fisco.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital